Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-51.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BEGARETH DE SOUZA CASTRO - CPF: 030.488.761-70 (IMPETRANTE), Otávio Peixoto (IMPETRADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPETRANTE QUE NÃO EFETUOU O PREPARO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA DE FORMA SATISFATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FÁTICA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2.
Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3.
A Impetrante, não comprovou de forma satisfatória sua hipossuficiência. Por conseguinte, o pedido de justiça gratuita foi indeferido sendo determinada a intimação para recolhimento das custas no prazo de 05 dias, o que também não ocorreu.

4.
Diante da ausência de direito líquido e certo à concessão da gratuidade, a denegação do mandamus é imperativa.

5. SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por BEGARETH DE SOUZA CASTRO em desfavor de decisão proferida pelo Juízo do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita no processo originário n. 1006727- 37.2021.811.0002, por considerar que o Impetrante não trouxe aos autos documento hábil a convalidar a alegada hipossuficiência econômica e determinou que efetuasse o preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de ser julgado deserto o recurso inominado.

Em síntese, o Impetrante alega a sua hipossuficiência e objetiva a sua comprovação com meras declarações de que não possui Declaração de Imposto de Renda vinculada a Receita Federal e postulou fosse concedida a segurança para revogar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinar o recebimento do recurso e a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida no ID nº 102405459.

Informações apresentadas pela autoridade coatora no id nº 108485994.

Instado a se manifestar, o Parquet declinou de sua intervenção no feito (id nº 106915482).

É o relatório.

VOTO:

Colendos Pares;

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Pois bem, apesar do Código de Processo Civil prever a presunção da hipossuficiência, tem-se que “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”,
nos termos do Enunciado nº116 do FONAJE.

No presente caso, após a interposição do recurso a Impetrante não comprovou de forma satisfatória sua hipossuficiência financeira.

Em seguida, o pedido de justiça gratuita foi indeferido sendo determinada a intimação da Impetrante para recolhimento das custas no prazo de 05 dias, o que não ocorreu.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça. (N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).

A Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Não há como reconhecer, no presente caso, sem a juntada de prova documental hábil, de que a Impetrante não detém recursos financeiros suficientes para arcarem com as custas judiciais, devendo ser ressaltado que se trata de prova de fácil produção.

Além disso, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do Mandado de Segurança, pois não se admite dilação probatória para constatação da violação do direito líquido e certo, ou da existência de ilegalidade ou abuso de poder.

Deve ser indeferida a ação mandamental quando a parte Impetrante, com a inicial, não traz os documentos indispensáveis para comprovar a questão posta em juízo.

Sobre o tema, cumpre citar as lições de Theotonio Negrão,:

“[..] ‘com a inicial, deve a Impetrante fazer prova indiscutível, completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de presunções’ (STJ - 2ª Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 20.5.91, negaram provimento, v.u., DJU 24.6.91, p. 8.623, 2ª col., em.)” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 28ª ed., Malheiros, 1997, p. 1.117).

Assim, constatando que não houve comprovação da hipossuficiência tanto no processo principal quanto no presente
mandamus
, não tendo havido a juntada de documento hábil para comprovar a situação de hipossuficiente
,
há que se denegar a segurança.

Posto isso,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado por
BEGARETH DE SOUZA CASTRO
e no mérito
VOTO
no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022